Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001085-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), GUENO ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 32.952.525/0001-13 (AGRAVANTE), CENTRAL BRASIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 02.425.245/0001-96 (AGRAVADO), LUCIA ELIZABETE DEVECCHI - CPF: 015.400.228-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DEPÓSITO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DA EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O alegado excesso de execução faltando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, enseja a rejeição da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/15, mormente se não visualizada nenhuma irregularidade no cálculo homologado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
GUENO ARMAZENS GERAIS LTDA
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação de Depósito no 1005766-20.2023.8.11.0037
ajuizada por
CENTRAL BRASIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA,
que homologou o cálculo apresentado pela agravada.

Alega, em apertada síntese, que cuida de liquidação de sentença por arbitramento decorrente da ação de depósito, em que a ora agravada moveu em face da agravante, a qual consistia no armazenamento de 84.090 kg de soja em grãos, decorrente de ordem judicial. Após a prolação da sentença a qual julgou procedente o pleito autoral, bem como a interposição de recursos, os autos transitaram em julgado, ocasião em que a agravada ajuizou a presente demanda a fim de dar início à execução da sentença.

Aduz que o juízo
a quo
recebeu a liquidação de sentença por arbitramento, intimando as partes para que apresentassem pareceres ou documentos elucidativos, nos moldes do art. 509, I, do CPC. Prontamente, a ora agravante opôs embargos de declaração contra a decisão proferida, apontando equívoco na decisão que recebeu a liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que se trata de simples cálculo aritmético.

Assevera que, no entanto, foi proferida decisão rejeitando os embargos, e por conseguinte, homologando o cálculo apresentado pela agravada, sem remeter os autos a análise de perícia contábil para a prévia apuração do montante.

Sustenta que a decisão em testilha gera risco da agravante se submeter a pagar valor que não lhe é devido, uma vez que há controvérsia acerca dos valores das sacas da soja na época do evento, fazendo-se necessária a avaliação prévia do perito contábil, a fim de que se determine o
quantum debeatur
.

Relata que a homologação do cálculo apresentado pela exequente/agravada demonstra o excesso de execução, lançados com ausência de planilhas.

Com essas considerações, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, bem como pugna pela realização do cálculo através de perícia técnica.

A liminar foi indeferida no ID no 199383167.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 203219190 pelo desprovimento do recurso e pela condenação do agravante nas penas de litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de
Ação de Depósito no 1005766-20.2023.8.11.0037,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
CENTRAL BRASIL TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA
em face de
GUENO ARMAZENS GERAIS LTDA – ME.

Apôs o trâmite regular dos autos, proferiu-se sentença que julgou procedente a ação de depósito para condenar o requerido a devolver e depositar o produto (soja), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou a devolver o valor equivalente em dinheiro, corrigido monetariamente, acrescidos dos juros de 1% ao mês, a partir da citação, bem como o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O requerido interpôs recurso de apelação cível no 0002305-82.2008.11.0037, tendo sido negado provimento ao recurso e majorado os honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15.

Contra esse acórdão foram interpostos Recurso Especial no 1.991.556 MT (2021/0308685-1) que não foi conhecido, e em agravo de Recurso Especial acrescentou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Houve o trânsito em julgado em 30/11/2022 (ID no 121764348).

A autora pediu Liquidação de Sentença por Arbitramento, apresentando o cálculo do débito exequendo, no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

No ID no 123185042, foi concedido prazo de 15 (quinze) dias para as partes trazerem documentos, a fim de se liquidar a dívida.

A parte exequente apresentou documentos e cálculo de atualização para constar na liquidação da sentença, no ID no 124817522.

A executada opôs embargos de declaração no ID no 126077348, que, após manifestação da parte exequente no ID no 126884284, foram rejeitados.

Ao decidir, a i. juíza singular, Dra. Myrian Pavan Schenkel
homologou o cálculo apresentado pela exequente, conforme relatado.

Contra essa decisão a executada GUENO ARMAZENS GERAIS LTDA – ME interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, conforme dispõem os parágrafos 4o e 5o, do artigo 525 do CPC/15, ao alegar excesso de execução, o executado impugnante deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição da impugnação,
in verbis:

“Art. 525. (...)

§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução
, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5o Na hipótese do § 4o,
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

No caso, a agravante alega excesso de execução, bem como de que somente
a Contadoria Judicial é tecnicamente capaz de proceder à análise do cálculo, a fim de dirimir tal controvérsia, para a conferência e acertamento da quantia efetivamente devida.

Todavia, extrai-se dos autos que oportunizadas às partes a apresentarem documentos a fim de liquidar a sentença, nos termos do art. 510 do CPC, a agravante não juntou documentos, nem trouxe qualquer esclarecimento nesse sentido, porém opôs embargos de declaração aduzindo que a liquidação da sentença poderia ser por simples realização de cálculo aritmético, não necessitando de liquidação por arbitramento.

Portanto, a agravante não cumpriu as determinações constantes do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/15, isto porque, não aponta quais seriam os erros do cálculo da exequente, bem como não consta o valor que entende devido, com demonstrativo discriminado do cálculo.

Logo, não apontado os erros do cálculo da exequente, nem o demonstrativo discriminado do cálculo, mostra-se correta a decisão que homologou o cálculo apresentado pela agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO.

I. Conforme o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, deve ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença que, tendo por fundamento o excesso de execução, não apresentar de imediato o valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

II. No caso concreto, em que pese efetivamente a impugnante ter alegado que não há mais quantia a ser recebida pelo impugnado, não apresentou os demonstrativos discriminados e atualizados do cálculo.

III. De igual forma, não convence o argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença não versa exclusivamente sobre o alegado excesso de execução. Isto porque, os fundamentos relativamente aos valores pagos em contrato diverso referem-se ao excesso de execução. Nestas circunstâncias, a rejeição da presente impugnação deve ser mantida, eis que versa apenas sobre a alegação de excesso de execução. (...) AGRAVO DESPROVIDO.”

(Agravo de Instrumento No 70072492200, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/04/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - LEI 11.232/05 - ARTIGO 475-L, §2o - FALTA DE PLANILHA DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CALCULOS. Incumbe ao executado, ao alegar excesso de execução, acarretar de plano, o demonstrativo do valor que entende devido. Descumprida tal determinação, rejeitar-se-á liminarmente a impugnação
.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0002.10.002083-9/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2017, publicação da súmula em 10/02/2017)

Ademais, quando lhe foi oportunizado, a agravada, nos termos do art. 510 do CPC, juntou nos autos petição de ID no 124817522, documentos de dois órgãos oficiais (CONAB e IMEA) com a cotação da soja, realizou a média e apresentou planilha de cálculo realizada através do sistema de cálculo do Tribunal de Justiça de MT, obedecendo o disposto na sentença, portanto, não há erro ou excesso de execução.

Por fim, indefiro o pedido de condenação da agravante em litigância de má-fé, haja vista que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024